Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-90.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002142-90.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: JOSE GOMES DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO CLARA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu a legalidade da portabilidade de empréstimos consignados, mas declarou indevida a negativação promovida pela instituição financeira, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento de honorários advocatícios. O autor recorreu para majoração do valor indenizatório; o banco, por sua vez, sustentou a legalidade da negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a portabilidade dos contratos de empréstimo consignado foi regularmente demonstrada; (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira pela negativação indevida do nome do consumidor; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em exame é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, e, portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços (CDC, art. 14).

4. A alegação de inexistência de débito configura fato negativo, sendo do fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que ampare a cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, prescindindo de inversão formal do ônus da prova.

5. A instituição financeira comprovou, por meio de documentação, a regularidade da portabilidade dos contratos n. 9824, 9831, 9827 e 9832, o que afasta qualquer vício quanto à transferência do crédito.

6. No entanto, a negativação do nome do consumidor foi indevida, pois o banco não individualizou de forma clara e objetiva o débito inscrito, limitando-se a alegar genericamente tratar-se de dívidas portadas, impedindo o consumidor de exercer o contraditório ou quitar a suposta dívida.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de inscrição indevida, o dano moral é presumido (i
n re ipsa
), não sendo necessária a prova do prejuízo concreto, pois a própria negativação injustificada configura violação a direito da personalidade.

8. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e prevenção, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e o impacto da negativação na esfera pessoal do autor.

9. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante dos elementos do caso, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, valor compatível com os precedentes da Câmara e com os princípios que regem a reparação do dano moral.

10. Verifica-se, ainda, que houve trabalho adicional do patrono do autor em grau recursal, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002142-90.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada JOSE GOMES DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .